Tribunal: STF
Processo: Rcl 64364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 405, 485 E 664: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Saúde em Movimento – ASM, em 6.12.2023, contra decisões proferidas pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas/TO no Processo n.0037612-03.2023.8.27.2729/TO, pelo juízo da Segunda Vara Cível de Palmas/TO no Processo n. 0034132-17.2023.8.27.2729/TO e pelo juízo da Sétima Vara Cível de Palmas/TO no Processo n. 0026546-26.2023.8.27.2729/TO, pelas quais teriam sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 405, 485 e 664 e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    As decisões reclamadas têm o seguinte teor:



    “DESPACHO/DECISÃO Dispensado o relatório. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. É preciso que o requerente aparente ser o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente merecer proteção. Imperioso, ainda, que a parte demandante comprove receio fundado, não podendo o magistrado conceder a medida quando houver um risco improvável, remoto, ou que resulte de temores subjetivos. É necessária uma situação objetiva de risco, atual ou iminente. Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida antecipatória. O contrato firmado entre as partes veicula obrigação líquida, certa e exigível. Por outro lado, deve apresentar elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito alegado e, o risco do resultado útil do processo. No caso, há evidências de insolvência da pessoa jurídica requerida, que somente na Justiça Tocantinense responde a outros 09 (nove) processos, entre execuções, cobranças e monitórias. E mais, no caso dos autos, o montante cobrado é elevado, a inicial foi bem instruída com documentos probatórios quanto ao risco da demora em aguardar a fase de expropriação, mormente em razão de estar configurada a insolvência da devedora, motivos que ensejam a concessão do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar o arresto de faturamento da empresa requerida perante o Estado do Tocantins, referente aos contratos nº 157/2022, 85/2022 e 101/2022, até o limite de R$ 1.552.244,85 (um milhão quinhentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).” (doc. 7).



    “Para a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, formulada em caráter antecedente ou incidentalmente, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. Por sua vez, dispõe o art. 301 do mesmo diploma legal, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O contrato firmado entre as partes veicula obrigação líquida, certa e exigível. Por outro lado, deve apresentar elementos aptos a evidenciar a probabilidade direito alegado e o risco do resultado útil do processo. No caso, há evidências de insolvência da pessoa jurídica executada, que somente neste juízo responde a outros três processos de execução de valores vultosos, a saber: 0017328-71.2023.8.27.2729, 0027203-65.2023.8.27.2729 e 0032532-58.2023.8.27.2729. (…) No caso dos autos, o montante executado é elevado, a inicial foi bem instruída com documentos probatórios quanto ao risco da demora em aguardar a fase de expropriação, além de existir processo de falência instaurado por credores contra a parte executada, motivos que ensejam a concessão do pedido. Posto isto, com base nos arts. 300 e 301 do CPC, concedo a tutela antecipada pretendida em relação ao arresto de ativos financeiros da parte executada antes mesmo da tentativa de citação. À Secretaria: 1 Intimar as exequentes para comprovar o pagamento integral das custas, resolvendo a inconsistência demonstrada acima, se necessário por meio da Contadoria Judicial Unificada;2 Depois de cumprida a intimação, oficiar imediatamente à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS, nos termos da petição do evento 10, para requisitar que os créditos da executada ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM junto ao ESTADO DO TOCANTINS, oriundos do Contrato nº 085/2022 ou de qualquer outro contrato ou ajuste celebrado com aquela pasta, sejam depositados em conta judicial vinculada ao presente processo. Para seguimento do processo de execução, são estas as determinações e orientações deste juízo” (doc. 8).



    “DESPACHO/DECISÃO



    Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por ABORGES PEDIATRIA LTDA, A C ARAUJO, KINDER LIFE LTDA, NEFROPED PEDIATRIA LTDA, pessoas jurídicas de direito privado em face do Estado do Tocantins pessoa jurídica de direito público e em face de ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM, pessoa jurídica de direito privado.



    Narram as autora que a parte ré Associação Saúde em Movimento lhes devem a quantia, bruta e atualizada, de R$ 252.866,06. 



    Destacam que a dívida tem origem na prestação de serviços fornecidos à requerida, que é uma empresa terceirizada do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual de Saúde. 



    Contextualizam que a responsabilidade pelo pagamento é da tomadora do serviço, Associação Saúde em Movimento, sendo, por outro lado, cogente que o beneficiário dos serviços prestados pelas autoras, o Estado do Tocantins, também tem o dever, subsidiário, de arcar com os pagamentos. 



    Explicam que a Associação Saúde em Movimento alega que Estado do Tocantins não pagou os valores devidos, e por isso, aquela não vem honrando os compromissos com as autoras. 



    Postulam que seja deferido o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar o bloqueio de crédito da empresa requerida perante o Estado do Tocantins, especialmente referente aos contratos nº 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/2022, 157/2022, 85/2022 e 101/2022, até o limite de R$ 314.180,84, oficiando-se o Sr. Secretário Estadual da Saúde do Tocantins para cumprimento da decisão, depositando em conta judicial, vinculada a este processo e juízo, os valores que eventualmente vier a pagar à requerida até o limite indicado;



    Instruem a inicial com os documentos inclusos no evento 1, atribuindo valor à causa e recolhendo as despesas de ingresso. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    O Código de Processo Civil contempla a tutela provisória em seu Livro VI e dispõe, especificadamente, acerca da tutela de urgência de natureza cautelar em seus artigos 300 e 301(...)



    Assim, verifica-se que, para sua concessão é necessário que as alegações formuladas pela parte requerente e os elementos que instruem a sua inicial sejam prova suficiente para conduzir o Magistrado a acreditar que ela é titular do direito disputado. Trata-se de um direito provisório, bastando para tanto, que no momento da análise do pedido de antecipação todos os elementos sejam convergentes no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. 



    No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este consiste no perigo que se verifica quando há demora na prestação da atividade jurisdicional. 



    Outro requisito obrigatório para a concessão da tutela de urgência consiste na reversibilidade da decisão proferida, de modo que seja possível restituírem-se as partes ao status quo ante, se por acaso for proferida uma sentença de improcedência do pedido do autor. 



    O arresto prévio, pré-penhora ou penhora antecipada impõe a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, formulada em caráter antecedente ou incidentalmente, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. 



    A confissão de dívida demonstra que a Requerida Associação Saúde em Movimento confessa dívida líquida, certa e exigível no valor total de R$ 667.305,82 (seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) originária dos contratos de prestação de serviço de diálise do período de outubro de 2022 a agosto de 2023, pactuados com os credores. (…)



    O contrato firmado entre as partes veicula obrigação líquida, certa e exigível apresentando elementos aptos a evidenciar a probabilidade direito alegado e o risco do resultado útil do processo. 



    No caso, há evidências de insolvência da empresa requerida, baseada na existência de diversos processos de execução e a apresentação do ofício enviado pela Requerida ao Estado do Tocantins nno qual indica a rescisão contratual amigável ante a ausência de seu pagamento. (…)



    Em consulta ao sistema e-proc, foram identificadas várias demandas em face da requerida entre execuções e monitórias, algumas delas já com arresto cautelar deferido. 



    Corrobora-se ao expresso acima a citação pelas autoras de diversos processos contra a requerida em trâmite em outros tribunais, inclusive com pedido de insolvência civil.



    No caso dos autos, a inicial está bem instruída com documentos probatórios, os contratos nº 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/2022, 157/2022, 85/2022 e 101/2022, quanto ao risco da demora se comprova por existir processo de falência instaurado por credores contra a parte requerida, motivos que ensejam a concessão do pedido. (…)



    POSTO ISTO, DEFIRO a tutela de urgência cautelar para DETERMINAR o bloqueio de crédito da empresa requerida perante o Estado do Tocantins, especialmente referente aos contratos nº 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/2022, 157/2022, 85/2022 e 101/2022, até o limite de R$ 314.180,84, depositando em conta judicial, vinculada a este processo e juízo, os valores que eventualmente vier a pagar à requerida até o limite indicado. 



    Notifique-se, incontinenti, via mandado, a autoridade a seguir declinada, ou quem lhe fizer às vezes, para que, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação, adote as providências necessárias para cumprimento desta decisão: 1) Secretário Estadual da Saúde do Tocantins. 



    Cite-se o requerido, ESTADO DO TOCANTINS, no prazo de 30 dias – CPC, art. 183 c/c art. 335. Cite-se a Associação requerida, no prazo de 15 ias – CPC, art. 183 c/c art. 335. Se o réu alegar quaisquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte requerente, no prazo de 15 dias. Após, dê-se vista ao MP, para, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 178 do CPC), manifestar interesse no feito” (doc. 24).



    2. Contra essas decisões pelas quais determinado o bloqueio de crédito a que faria jus Associação Saúde em Movimento – ASM junto ao Estado do Tocantins, ajuíza-se a presente reclamação.



    A reclamante afirma “presta[r] serviços hospitalares para a Administração Pública do Estado do Tocantins, atuando em sete hospitais no Estado do Tocantins, conforme descrito nos Contratos nº 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/2022, 157/2022, 85/2022 e 101/2022 (DOC. 10). Em razão disso, durante o ano de 2022, a reclamante firmou contrato com as referidas empresas para o fornecimento de insumos, mão de obra, dentre outros” (fl. 3, doc. 1).



    Alega que, “no curso da relação contratual das mencionadas empresas privadas com a Associação Saúde em Movimento, em razão dos recorrentes atrasos nos repasses do Estado do Tocantins à Associação Saúde em Movimento e no desequilíbrio contratual (doc. 12), as empresas supramencionadas ingressaram individualmente em juízo e postularam, ao total, a satisfação dos seus créditos por meio da realização de penhora dos créditos da reclamante junto à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “essas decisões, ora reclamadas, a par de estarem na contramão da orientação pretoriana sedimentada nesse Supremo Tribunal Federal, no sentido de serem inconstitucionais ordens de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas destinadas a empresas do terceiro setor ou entes da administração direta/indireta1 , uma vez que tal proceder vulnera, sobremaneira, as normas orçamentárias entabuladas no art. 167 da Constituição Federal e o princípio da Separação de Poderes, na medida em que impedem o recebimento da contraprestação devida pelo serviço público prestado, no caso da Reclamante, serviços realizados nas unidade de saúde do Estado de Tocantins” (fl. 9, doc. 1). 



    Sustenta que, “no caso em voga, as r. decisões reclamadas, induvidosamente, estão na contramão da orientação pretoriana sedimentada no julgamento, realizado em sede de controle concentrado, das ADPFs ns. 275, 405, 485 E 664, nas quais fora firmado o entendimento de serem inconstitucionais as determinações judiciais consubstanciadas em ordens de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas estaduais para satisfazer pagamento a empresas terceirizadas com as quais não tem contrato direto, uma vez que tal proceder afronta a legalidade e orçamentária” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera impor “a cassação da r. decisão reclamada, seja porque não se mostra condizente com a impenhorabilidade absoluta descrita no artigo 833, IX, do CPC, vulnerando, portanto, a Súmula Vinculante nº 10; seja porque a r. decisão afronta a autoridade de decisões proferidas por esse e. STF em sede de controle concentrado com força vinculante; seja porque em casos de destinação compulsória da verba para prestação de serviços da saúde a impenhorabilidade é absoluta; seja porque os bloqueios determinados e a determinação de depósito dos valores devidos à Reclamante em juízo implicam em uma situação grave à Reclamante, uma vez que a verba angariada a partir dos contratos e parcerias firmados com os entes públicos é revertida à atividade fim da instituição, qual seja: a promoção da saúde, nos termos de seu estatuto social” (fl. 31, doc. 1).



    Requer “medida liminar, inaudita altera parte, na forma do artigo 158, do Regimento Interno desse STF e do artigo 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão das decisões reclamadas a fim de que sejam respeitadas as autoridade das decisões proferidas pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal nas ADPFs ns. 275/PB,405/RJ, 485/AP e 664/ES e da Súmula Vinculante nº 10, até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, imediatamente, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, as constrições já efetivadas por meio dos depósitos judiciais, a fim de que os valores sejam liberados para propiciar o regular funcionamento da Reclamante” (fl. 33, doc. 1).



    Pede, “no mérito, confirmando a liminar, caso deferida, seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de garantir a eficácia dos acórdãos proferidos nas ADPFs nºs 275/PB,405/RJ, 485/AP e 664/ES, para declarar a impenhorabilidade dos Créditos da Reclamante oriundos do Contratos ns. 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/2022, 157/2022, 85/2022 e 101/2022, tornando nulos, por conseguinte, as r. decisões proferidas: na Execução de Título Extrajudicial nº 0037612-03.2023.8.27.2729 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas; na Execução de Título Extrajudicial nº 0034583-42.2023.8.27.2729 pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Palmas; na Execução de Título Extrajudicial nº 0034132- 17.2023.8.27.2729 pelo juízo da 2ª Vara Cível de Palmas; e, na Execução de Título Extrajudicial nº 0026546-26.2023.8.27.2729 pela 7ª Vara Cível de Palmas, a fim de que os valores já penhorados/depositados em juízo sejam desbloqueados em favor da Reclamante” (fls. 33-34, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 405, 485 e 664 e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, ao determinar o bloqueio de crédito a que faria jus a reclamante junto ao Estado de Tocantins.



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos 
(art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 
n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Em 21.6.2021, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 405, Relatora a Ministra Rosa Weber, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL” (DJe 30.6.2021).



    Nesse mesmo sentido, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária ( inc. VI do art. 167), da separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), da eficiência da Administração Pública (o caput do art. 37) e o da continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    Na espécie, os interessados ajuizaram execuções, alegando que a Associação Saúde em Movimento – SM teria descumprido obrigações contratuais com eles, pelo que pleitearam o bloqueio de valores creditícios que a reclamante teria a receber do Estado do Tocantins.



    As autoridades judiciais reclamadas determinaram o bloqueio de crédito a que faria jus a Associação Saúde em Movimento – ASM junto ao Estados do Tocantis para satisfação daqueles créditos devidos aos interessados.



    Nessas decisões, foi contrariado o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle e que se afirmou como jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 405, 485 e 664. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    No mesmo sentido, a Reclamação n. 62.832 ajuizada pela Associação Saúde em Movimento – ASM:



    “1 Associação Saúde em Movimento - ASM alega ter a Relatora do Agravo de Instrumento n. 2266056-94.2023.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inobservado o decidido na ADPF 1.012 e o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma exsurgir o ato reclamado de processo de execução movido contra ela por MEDIC360, em virtude da ausência de pagamento por serviços médicos prestados por aquela pessoa jurídica.



    Relata ter o Juízo da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo determinado indiscriminadamente a constrição de recursos titularizados pela reclamante, atingindo repasses públicos decorrentes do Contrato n. 85/2022 - TO e dos Termos de Colaboração n. 430-2020-11-C e 439- 2020-11-C, destinados à consecução de serviços públicos na área da saúde. (…)



    No caso, o reclamante noticia bloqueio indiscriminado de verbas constantes das próprias contas bancárias, independentemente da natureza dos valores, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. Comprova a indisponibilidade de recursos destinados a aplicação em políticas públicas essenciais, voltadas à área da saúde, oriundos de repasses efetuados pelo Estado do Tocantins e pelo Município de Feira de Santana mediante convênio.



    A determinação de bloqueio alcançou, de forma linear, quaisquer recursos em contas titularizadas pelo ente público, desconsiderando a orientação adotada no precedente apontado, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de convênios firmados.



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.



    3. Julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar as decisões prolatadas pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 2266056-94.2023.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Juízo da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, ambas proferidas no Processo n. 1053540-34.2023.8.26.0100, determinando a liberação de valores oriundos do Contrato n. 85/2022 - TO e dos Termos de Colaboração n. 430-2020-11-C e 439- 2020-11-C” (Rcl n. 62.832, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 31.10.2023). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas, em observância ao julgado exarado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 405, 485 e 664.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora